Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a declaração extrajudicial da vítima acerca das agressões perpetradas pelo apelante, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas em juízo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
3. Embora o laudo de exame de corpo de delito seja produzido na fase inquisitorial, uma vez juntado aos autos, adquire "status" de prova judicializada, porquanto viabiliza o contraditório diferido à Defesa, na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal.
4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como na segunda fase da dosimetria, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.